Tribunal: TJDFT
Processo: 0003748-29.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Penal. receptação. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. maus antecedentes. confissão espontânea. fração DE REDUÇÃO.

Tratando-se de réu que ostenta duas ou mais condenações utilizadas como maus antecedentes, é cabível a elevação da pena-base em 2/8 (dois oitavos) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois o condenado que possui mais de uma condenação definitiva deve ter pena maior do que aquele que possui apenas uma.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base fixada para cada atenuante/agravante. Aumento maior deve ser concretamente fundamentado, conforme posição prevalente na Câmara Criminal.

A confissão espontânea e a colaboração premiada são institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que não cabe a aplicação da fração de 2/3 para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria pela atenuante.

Apelo do réu desprovido e provido o apelo ministerial.